Tribunal: TJSP
Processo: 2083222-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Pedido de nova tentativa de pesquisa pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Possibilidade. Inexistência de norma limitadora ou condicionante. A efetividade da execução é de interesse da Justiça. Recurso provido.